Tribunal: TJSP
Processo: 2251141-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251141-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DENIS
ALMEIDA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251141-45.2020.8.26.0000 -Voto no 54.627
2
HABEAS CORPUS No 2251141-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃOPAULO 4a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: DENIS ALMEIDA COSTA
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO
PRISÃO
PREVENTIVA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente
embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo
Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade
delitiva. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.627
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Denis
Almeida Costa, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito da
4a Vara Criminal da comarca de São Paulo, que decretou a prisão preventiva do
paciente.
Relata a impetrante que se trata, em tese, de crime de
roubo majorado. Sustenta que a r. decisão combatida carece de fundamentação
idônea, eis que baseado apenas na gravidade abstrata do delito e no
reconhecimento fotográfico. Afirma que o paciente é primário, possui 32 anos de
idade e não tem intenção de obstruir o regular trâmite processual ou se furtar de
eventual aplicação da lei penal. Requer a expedição de contramandado de prisão,
com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 30/31) e prestadas as informações
pela autoridade coatora (fls. 38/40), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 43/48).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
De início, anote-se que as questões concernentes à
negativa de autoria delitiva se referem ao mérito da acusação e não podem ser
apreciadas em sede de habeas corpus, pois este remédio constitucional não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251141-45.2020.8.26.0000 -Voto no 54.627
3
permite dilação probatória, tampouco exame aprofundado e valorativo de fatos e
provas, que deve ser procedido pelo Juiz do conhecimento.
No mais, descreve a denúncia que, dia 12 de agosto de
2020, por volta das 11h45min, na Rua Aristófanes, altura do n° 90, Grajaú, nesta
Capital/SP, Denis Almeida Costa, previamente ajustado a indivíduo não
identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma de fogo, 607 maços de marcas variadas e 12
isqueiros, todos pertencentes à JTI International Distribuidora de Cigarros.
Segundo se apurou, o motorista da empresa-vítima,
Willian dos Santos Alves, fazia entrega de mercadorias em estabelecimentos
comerciais quando, em frente a um bar, Denis e seu comparsa se aproximaram
simulando o porte de armas e anunciaram o assalto; depois de subtraírem as
mercadorias, os agentes fugiram. Denis apenas foi identificado porque a carga
tinha rastreador que apontou para um endereço, cujo imóvel que estava; ali, foram
encontrados parte da carga roubada e documentos de Denis, que foi reconhecido
por fotografia pela vítima Willian.
Anote-se
que
o
modus
operandi
utilizado
pelos
roubadores denotam a periculosidade bastante acentuada de cada um e que são
predispostos à reiteração criminosa. De outro lado, há fundado receio de que
eventual liberdade do paciente possa expor a vítima a ameaças, não se olvidando
que ele se encontra foragido. Tais fatos justificam a prisão preventiva como meio
imprescindível e adequado para as investigações policiais e para garantia da
ordem pública.
Por outro lado, não se olvide que o crime de roubo revela,
por si só, que o agente que o pratica é dotado de periculosidade e deturpação de
personalidade, caracteres que não se coadunam com a tranquilidade social. Nesse
passo, a custódia cautelar evita a repetição de atos violentos, além de garantir a
instrução criminal e a aplicação da Lei Penal.
Assim, não há como se tratar com benevolência pessoas
aparentemente envolvidas nestes delitos, principalmente quando subsistem fortes
indícios em seu desfavor e tudo ainda mostra conveniente para a manutenção da
ordem pública.
Decorre daí a importância de se acautelar o meio social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251141-45.2020.8.26.0000 -Voto no 54.627
4
demonstrar a credibilidade da justiça ante as circunstâncias do delito praticado.
Demais disso, vítima e testemunhas certamente se sentirão desprotegidas e
receosas com eventual liberdade do acusado.
Aliás, transcreve-se nota do ilustre jurista Júlio Fabbrini
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito,
por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a
conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado 6a
Edição Edição Atlas, 1999 São Paulo página 414).
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a
indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos. Precedentes. 2.
Conforme salientou o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, o
Recorrente, apesar de primário, em tese, praticou do crime de roubo em concurso
com adolescente, o que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça demonstra concretamente a especial gravidade da conduta e a
periculosidade do réu. 3. Recurso desprovido (STJ, RHC 45249/MG, 5a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 20.03.2014).
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução
criminal e eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer
incompatibilidade entre a prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de
inocência.
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251141-45.2020.8.26.0000 -Voto no 54.627
5
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas
de todos os cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser
invocados como certidão de caráter ilibado.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma
que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se
inadmissível a impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator